Tribunal: TJBA
Processo: 8051588-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051588-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR e outros

Advogado(s): CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA - BA.

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REITERADA CONTRA A MULHER. PACIENTE ACUSADO DE COMETER EM CONCURSO DE AGENTES COM O EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA O ASSASSINATO DE UMA PESSOA COM QUEM ELA ESTAVA SE RELACIONANDO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. RESGUARDAR A VIDA, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

T
rata-se de Habeas Corpus
impetrado pelo advogado CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR (OAB/BA 672), em favor de
ADRIEL DA SILVA CAIRES
, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

definir
se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

avaliar as teses de negativa de autoria e de ausência de prova do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão guerreada é medida imperiosa, voltada à garantia da vida e da integridade física e psicológica da vítima, alvo de reiteradas ameaças e violências psicológicas por parte de seu ex-companheiro Jailton dos Santos Bandeira, o qual é acusado de, junto com o ora Paciente ADRIEL DA SILVA CAIRES, terem praticado o homicídio de Emerson, pelo motivo deste último ter se relacionado amorosamente com a vítima. Como bem fundamentou o Juízo de piso, “
na morte de Emerson, o representado Adriel teria ajudado Jailton, monitorando os passos daquele até que Jailton se aproveitasse do momento em que estava sozinho para surpreendê-lo
”, sendo possível constatar, a partir do “
depoimento da Vítima e dos prints das conversas com Jailton que há indícios de que Jailton e Adriel estariam ligados ao homicídio”,
de sorte que “
a custódia cautelar de Jailton não seria suficiente à segurança da Vítima, vez que, ficou demonstrado que Adriel age de acordo com as orientações de Jailton”.
Com efeito, “
n
as conversas por aplicativo de mensagens, Jailton deixa claro à Vítima que não está sozinho e que alguém executa suas ordens, chegando a dizer que ‘quem quer faz, não manda’, como se não tivesse cumprido de forma satisfatória seus mandados
”.

4. A
decisão guerreada demonstrou o
periculum libertatis
e está alicerçada em elementos concretos dos autos,
indicando, de forma individualizada, a presença

de
indícios suficientes de autoria em relação ao Paciente.
A
participação dolosa em
agressões físicas,
torturas psicológicas,
ameaças de morte e investidas contra a vida alheia,
movida
s
pelo sentimento de quem não aceita o término de uma relação amorosa
com
sua ex-companheira,
evidenciam u
ma gravidade concreta da conduta imputada, a acarretar a
necessidade da prisão preventiva do agressor,
como forma de se acautelar a ordem pública
e a integridade física e ps
icológica
da vítima
, diante do risco efetivo de reiteração delitiva
com resultado morte
.
Condições pessoais favoráveis, neste caso,
não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
,

e as

m
edidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

5.
Há, de fato, ação penal contra o Paciente, a
de
n.º 8001422-59.2024.8.05.0019, através da qual lhe é imputada participação no homicídio de Emerson, tendo atuado em liame subjetivo com o ex-companheiro da vítima.
Importante a leitura da Denúncia referente aos autos de n.º 8001422-59.2024.8.05.0019, em especial o seguinte trecho: “
Na oportunidade, o denunciado esclareceu que solicitou a Adriel da Silva Caires, ora denunciado, que ficasse monitorando a vítima durante os festejos juninos que aconteciam no município de Barra da Estiva/BA, no dia 23/06/2023, o que foi realizado, tendo, posteriormente, comunicado a Jailton o momento em que Emerson se encontrava sozinho
”,
e, “
p
or conseguinte, o denunciado, que estava em um veículo, aguardando a informação de Adriel, encontrou a vítima e efetuou os disparos de arma de fogo, após afirmar que o que acontecia era para a mesma ver como é bom mexer com mulher de amigo e ser talarico, consoante”.

6
.
E
mbora o Impetrante alegue que o Paciente não
cometeu o delito imputado,
deduzindo
também ausência de prova da materialidade
,
n
ão
há como
conhecer essa
s
tese
s
defensiva
s

na via angusta do
writ,
porquanto o remédio
heroico não comporta dilação probatória.
Ressalte-se, nessa esteira, que a Defesa sequer instruiu o
writ
com o inteiro teor das investigações e das ações penais de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,
DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A
participação dolosa em
agressões físicas,
torturas psicológicas,
ameaças de morte e investidas contra a vida alheia,
movida
s
pelo sentimento de quem não aceita o término de uma relação amorosa
com
sua ex-companheira,
evidenciam u
ma gravidade concreta da conduta imputada, a acarretar a
necessidade da prisão preventiva do agressor,
como forma de se acautelar a ordem pública
e a integridade física e ps
icológica
da vítima
, diante do risco efetivo de reiteração delitiva
com resultado morte
”.

Dispositivos relevantes citados
:

art
s
. 3º
e
12
da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministro LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022; TJBA, HC: 80236976420218050000, Relator: Des. ESERVAL ROCHA, Primeira C
â
mara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 21/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8051588-21.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR (OAB/BA 672)
, em favor de
ADRIEL DA SILVA CAIRES,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGAR
a

presente ordem, mantendo
a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06